Tribunal: CARF
Processo: 10886.001417/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.001417/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.736 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
EDUARDO CARLOS BORGES RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São admitidas a título de dedução, as contribuições para a Previdência Oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, cujo ônus tenha sido
do próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício.
O contribuinte somente poderá deduzir o valor pago a título de contribuição à
previdência oficial pelo dependente na declaração de ajuste anual se este
possuir rendimentos próprios tributados em conjunto com os do declarante.
MULTA DE OFÍCIO. ERRO ESCUSÁVEL.
Verificando-se que a infração tributária originou-se em erro no preenchimento
da declaração de ajuste do imposto de renda, ocasionado por informações
erradas, prestadas pela fonte pagadora, deve ser afastada do lançamento a
multa de ofício (Súmula CARF no 73).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir a multa de oficio aplicada.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.001417/2009-71
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.001417/2009-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 03/07, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2008, ano-calendário 2007, de saldo
de imposto a restituir de R$ 87,44 para saldo de imposto a pagar de R$ 5.218,68.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar (código 2904)
de R$ 5.218,68 acrescido de multa de ofício de 75%, perfazendo crédito tributário total
de R$ 10.043,87, considerando juros de mora calculados até novembro de 2009.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada em 18/04/2008 – DAA/2008, em que foi apurada a seguinte infração:
· Dedução indevida de previdência oficial – Glosa do valor de R$ 23.866,86.
Glosa de despesas com Previdência Social incidente sobre rendimento isento e não
tributável recebido do Senado Federal por Marcos Paulo Ribeiro Gonçalves, conforme
documento juntado.
Cientificado do lançamento em 02/12/2009 (AR à fl. 26), o interessado apresentou, em
08/12/2009, a impugnação à fl. 02.
Alega que a dedução considerada indevida refere-se a pagamento de contribuição à
Previdência Oficial paga em nome de dependente que tem rendimentos próprios
(ISENTOS), os quais foram informados no campo "DEMAIS RENDIMENTOS
ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS DOS DEPENDENTES” (invalidez permanente).
Acompanham a impugnação os documentos às fls. 16/20.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Ementa:
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA OFICIAL.
São admitidas a título de dedução, as contribuições para a Previdência Oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e Municípios, cujo ônus tenha sido do próprio
contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício.
O contribuinte somente poderá deduzir o valor pago a título de contribuição à
previdência oficial pelo dependente na declaração de ajuste anual se este possuir
rendimentos próprios tributados em conjunto com os do declarante.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recolhimento de contribuição previdenciária oficial está comprovado nos
autos
É o relatório.
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.001417/2009-71

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, portanto,
ser conhecida.
O lançamento refere-se a dedução indevida de contribuições à previdência
oficial no valor de R$ 23.866,86.
Conforme o interessado demonstra por intermédio do comprovante de
rendimentos à fl. 19 as contribuições foram descontadas dos rendimentos pagos pelo
Senado Federal a Marcos Paulo Ribeiro Gonçalves Rodrigues, seu dependente na
declaração de ajuste anual.
O mesmo documento informa que os rendimentos pagos pelo Senado Federal a
Marcos Paulo Ribeiro Gonçalves Rodrigues não sofreram incidência de imposto de
renda na fonte por serem isentos ou não tributáveis, constando o montante de R$
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.001417/2009-71

285.879,75 do quadro 4 (Rendimentos Isentos e Não Tributáveis), linha 8 (Proventos
de Aposentadoria/Invalidez Permanente).
No procedimento fiscal não houve glosa do dependente declarado e tampouco
reclassificação dos rendimentos em questão, que foram informados na declaração de
ajuste no quadro dos isentos ou não tributáveis. A fiscalização justifica a autuação no
fato da contribuição ter incidido sobre rendimentos isentos. Ou seja, o litígio
instaurado diz respeito à possibilidade de se deduzir da base de cálculo do imposto de
renda o valor pago pelo dependente a título de contribuição à previdência oficial na
situação em que este percebeu apenas rendimentos isentos ou não tributáveis.
Vejamos o que diz a legislação a respeito da dedução em tela:
Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001
Art. 37. São admitidas, a título de dedução, as contribuições, cujo ônus tenha sido do
próprio contribuinte e desde que destinadas a seu próprio benefício:
I - para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios; (grifou-se)
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas:
I – as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; (grifou-se)
Art. 83. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas (Lei n o 9.250, de 1995, art. 8 o , e Lei n o 9.477, de 1997, art. 10, inciso I):
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 74, 75, 78
a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente. (grifou-se)
(...)
Como se vê, a legislação impõe que deve haver identidade entre quem contribui
e quem se beneficia da dedução. Trata-se, portanto, de dedução personalíssima que
não pode ser transferida a favor de terceiros, ainda que se trate de dependente do
declarante. Além disso, a possibilidade de deduzir a contribuição pressupõe a
existência de rendimentos tributáveis sujeitos à incidência do imposto. Não havendo
rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda, não há que se falar em dedução
da contribuição à previdência.
Sobre a possibilidade de se deduzir a contribuição à previdência oficial
descontada de rendimentos isentos do próprio contribuinte vale transcrever a pergunta
no 307 da publicação Perguntas e Respostas do exercício 2008, disponível para acesso
pelo contribuinte no site da RFB na Internet, que assim esclareceu:
CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA OFICIAL
307 — A contribuição à previdência oficial descontada de rendimentos isentos do
próprio contribuinte ou por este recolhida na condição de contribuinte individual
(autônomo), é dedutível na Declaração de Ajuste Anual?
Sim, desde que o contribuinte tenha rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na
declaração anual.
A pergunta no 312 da mesma publicação abordou a situação em que a contribuição foi
paga em nome do dependente:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE DEPENDENTE
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.736 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10886.001417/2009-71

312 — O contribuinte pode deduzir a contribuição previdenciária oficial ou privada
paga em nome de dependente sem rendimentos próprios?
Em relação à previdência oficial somente podem ser deduzidas as contribuições pagas
em nome do dependente que tenha rendimentos próprios, os quais sejam tributados
em conjunto com os do declarante (Consulte a pergunta 307).
(...)
No caso em análise, como o total dos rendimentos auferidos pelo dependente é
isento/não tributável, o interessado não poderá informar, em sua declaração de
imposto de renda, o valor que aquele pagou a título de contribuição à previdência
oficial, pois, ao assim agir, estará se aproveitando indevidamente dessa dedução o que
não é permitido.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Da Multa de Ofício Aplicada
Contudo, observa-se, ainda, que o interessado preencheu a sua Declaração de
Ajuste Anual (DAA), ano-calendário 2007 (e-fls. 9/15), com base no comprovante de
rendimentos (e-fls. 19), relativo a seu dependente, emitido pela respectiva fonte pagadora, que
informou na parte relativa aos rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte a
rubrica contribuição previdenciária oficial, no valor total de 23.866,86.
Portanto, entendo que restou configurado que o interessado foi levado a erro no
preenchimento de sua DIRPF causado por informações equivocadas da fonte pagadora, situação
passível de aplicação da Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Assim, voto pela exoneração integral da multa de ofício desta notificação de
lançamento.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para excluir a multa de oficio aplicada.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 50
DF CARF MF
Original